Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-22.2022.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e reparação danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e reparação danos morais. Sentença de improcedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação documentos que demonstram a realização de transferências bancárias mediante crédito em conta de titularidade da autora em razão de "saque autorizado". Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contrato com expressa menção a cartão de crédito constante dos autos. Autora que não nega o recebimento dos valores que lhe foram disponibilizados, limitando-se a afirmar que pensava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito. Tese de vício de consentimento que não pode ser acolhida. Ilícito não verificado. Improcedência da ação que se faz patente. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.